Tribunal: TJSP
Processo: 0011858-42.2011.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Acidente de trânsito em rodovia fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), corréu na demanda. Alegação de que o sinistro ocorreu em razão do precário estado de conservação da rodovia e por falta de sinalização da obra realizada no local. Causa de pedir fundamentada na responsabilidade civil do Estado e da empresa que prestava

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Acidente de trânsito em rodovia fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), corréu na demanda. Alegação de que o sinistro ocorreu em razão do precário estado de conservação da rodovia e por falta de sinalização da obra realizada no local. Causa de pedir fundamentada na responsabilidade civil do Estado e da empresa que prestava serviço de recuperação da rodovia, que atrai a competência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Dicção do inc. I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013 e da Súmula no 165 do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação.